Tribunal: TJDFT
Processo: 0714316-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA DE BENS E ATIVOS. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEFERIMENTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) constitui “solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ ).
2. O novo sistema foi implementado justamente visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de efetivar o princípio da cooperação.
3. Em se tratando de sistema cujo cadastro para acesso é acessível a qualquer magistrado do país, e já havendo notícias de que a funcionalidade já se encontra em operacionalização perante o TJDFT, não há razões para o indeferimento de pesquisa de bens e ativos via SNIPER.
4. Nos termos do artigo 833, inc. II, do CPC, são impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.”
5. Não é possível de antemão afirmar que todos os bens que lá se encontram sejam impenhoráveis, sendo a realização da diligência necessária para averiguar se há bens penhoráveis.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.